Tribunal: TJBA
Processo: 8011881-30.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011881-30.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS CLEMESON DE SOUZA SALES e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EMPREGO DE TORTURA. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELA PROVA MATERIAL APRESENTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é legítima, especialmente quando, durante a diligência, constata-se situação de flagrante delito, não configurando "fishing expedition" vedada pela jurisprudência. 2. A apreensão de drogas e armas durante operação policial regular não caracteriza busca ilegal, mas decorrência natural do cumprimento do mandado e constatação de crime permanente. 3. Alegação de tortura ou violência contra os apelantes durante a prisão não evidenciada. 4. Preliminar de nulidade rejeitada. 5. A prova oral policial firmada em contraditório judicial, quando harmônica, coerente e corroborada por laudos periciais e demais elementos dos autos, possui plena validade para sustentar decreto condenatório. 6. A quantidade expressiva de cocaína (mais de 1kg), acondicionada em tablete e pinos para comercialização, aliada à posse de armamento de uso restrito, demonstra inequivocamente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. 7. Dosimetria. Tráfico de drogas. Exame de ofício. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, revela-se razoável a aplicação da fração de 1/2 quanto à minorante do tráfico privilegiado, considerando-se a quantidade de droga apreendida, cerca de 1 kg de cocaína, conforme autoriza o art. 42 da Lei de Drogas. 8. O concurso formal (art. 70 do CP) entre os crimes de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e posse ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) deve ser mantido quando perpetrados no mesmo contexto fático, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ainda que se tratem de bens jurídicos diversos. 9. A manutenção da prisão se justifica pela gravidade concreta dos delitos, quantidade significativa de entorpecentes e armamentos de grosso calibre apreendidos, demonstrando periculosidade social e necessidade de garantia da ordem pública. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011881-30.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, sendo apelantes os réus MATHEUS CLEMESON DE SOUZA SALES e MOISÉS DANTAS DE SALES ANDRADE, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o réu MATHEUS CLEMESON DE SOUZA SALES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade defensiva, e conhecer e negar provimento aos apelos interpostos, nos termos do voto da relatora. 6